Tribunal: STF
Processo: Rcl 62643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ester Meiler Leventer contra o Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.



    Do que se pode depreender da longa e confusa petição inicial, a parte reclamante busca preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que: 



    “[...] VÁRIOS JUÍZES DESEMBARGADORES E DO TJPE SEGUEM USURPANDO COMPETÊNCIA DO ACÓRDÃO PET 15535 STJ QUE AFIRMOU COM FUNDAMENTO LEGAL ARTIGO 28 CPP QUE INQUÉRITO DE JÚRI DEVE SER PROCESSADO CORRETO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANDO NASCEU ALI NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DO JURI TJPE.



    SÚMULA VINCULANTE 45 



    A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.



    AINDA REQUER PRESERVAR A COMPETÊNCIA DOS MINISTROS DO STJ E DAS AUTORIDADES DO MINISTRO DO STJ NA ARESP 434691 STJ E TODAS DECISÕES QUE TRANSITARAM EM JULGADO NO STJ A AÇÃO TESTAMENTO BENTION MEILER 113012-29.2009 E TODAS DECISÕES DA AR 5994 STJ.” (do documento eletrônico 1, pp. 1-3 ).



    Ao final, requer o deferimento da reclamação.



    Os autos foram a mim distribuídos em 29/9/2023 (documento eletrônico 4).



    É o breve relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nesses termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.”



    No caso, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, verifico que a parte reclamante não indicou decisões desta Suprema Corte cuja autoridade tenha sido violada, nem mesmo apresentou de que forma sua competência fora desrespeitada.



    Com efeito, a parte reclamante chega a transcrever o teor da Súmula Vinculante 45, mas não expõe, de maneira clara e precisa, se ela foi desrespeitada e, nesse caso, por qual decisão e em que contexto fático.



    Conforme disciplina o art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando foi inepta, in verbis:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    [...].



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator